Tribunal: TJPA
Processo: 0817137-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817137-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATA DOS SANTOS PUREZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RESOLUÇÃO 474 DO CNJ. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CABÍVEL MANEJO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

2. A ação autônoma de impugnação como o habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem permite o revolvimento da matéria fático probatória, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade.

3. No caso em comento, ausente a flagrante ilegalidade, uma vez que o delito cometido pela paciente foi
hediondo restando afastada a aplicação da orientação do CNJ proferida no pedido de providências nº. 0006891-32. .2021.2.00.000 que alterou a resolução nº. 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, uma vez que a Região Metropolitana de Belém possui estabelecimentos prisionais feminino de regime semiaberto, assim como a situação processual da apenada não se amolda aos parâmetros fixados para o regime semiaberto harmonizado estabelecidos na portaria n°001/2023

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO
Nº 0817137-92.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: RENATA DOS SANTOS PUREZA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o
writ
.

Em 31/10/2023, o impetrante ingressou com Habeas Corpus em favor de Renata dos Santos Pureza, requerendo a aplicação da resolução 474/2022 do CNJ, por entender que houve
constrangimento ilegal refletido no ato coator ao determinar a expedição de ordem de prisão em desfavor da Paciente, sem prévia intimação para sua apresentação voluntária ao início do cumprimento da pena.

O
writ
deixou de ser conhecido, pois não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, isto porque o agravante deveria ter manejado recurso competente, qual seja, o agravo em execução.

O Impetrante em 28/11/2023 ingressou com Agravo Regimental, onde pugna pela reconsideração da decisão ou submissão do pleito ao Colegiado.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental, impetrado contra a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus,
o qual pretendia reforma da sentença condenatória para reconhecer o tráfico privilegiado.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal.

Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

Inicialmente é imperioso destacarmos que já existe um processo de execução em andamento, sob o nº 2000111-64.2023.814.0070 e que não houve o ajuizamento de qualquer recuso contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
. Não ocorreu, portanto, o manejo do agravo em execução.

Na decisão monocrática que não conheceu o Habeas Corpus, colecionamos jurisprudências que reforçam a ideia de que não é possível ingressar com

habeas corpus
quando há recurso próprio a atacar a decisão objurgada. Trago uma vez mais tais jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, notadamente como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente. 2. No caso concreto, não houve a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível, pois, o manejo do presente writ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RHC: 129877 SP 2020/0162004-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

Ademais não se está diante de ilegalidade flagrante a ensejar a concessão de ofício, pois o delito cometido pela paciente foi
hediondo restando afastada a aplicação da orientação do CNJ proferida no pedido de providências nº. 0006891-32. .2021.2.00.000 que alterou a resolução nº. 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, uma vez que a Região Metropolitana de Belém possui estabelecimentos prisionais feminino de regime semiaberto, assim como a situação processual da apenada não se amolda aos parâmetros fixados para o regime semiaberto harmonizado estabelecidos na portaria n°001/2023
.

A autoridade coatora assim asseverou:

“Trata-se de guia definitiva e documentos expedidos para cumprimento de pena em regime semiaberto. De acordo com a nova orientação do CNJ proferida no pedido de providências nº. 0006891-32. .2021.2.00.000 que alterou a resolução nº. 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, deverá ser verificada a existência de estabelecimento penal adequado a fim de que o(a) apenado(a) não fique em regime mais rigoroso do que aquele em que efetivamente foi condenado. Cabe destacar que a RMB possui estabelecimentos prisionais de regime semiaberto; contudo, este juiz, utilizando-se da portaria de regime semiaberto harmonizado de n°001/2023, verificará a possibilidade da concessão de regime semiaberto harmonizado. No caso dos autos, constata-se que o(a) apenado(a) foi condenado(a) por crime equiparado a hediondo, não se enquadrando aos termos da portaria acima mencionada, razão pela qual, DETERMINO: Expeça-se mandado de prisão, devendo o(a) apenado(a) ser recolhido(a) em casa penal de regime semiaberto”.

Desta feita, estando a apenada cumprindo pena em regime compatível com sua sanção não há que se falar em qualquer ilegalidade flagrante
.

Por esta razão não se pode adentrar no mérito e revolvimento fático do debate, pois como dito alhures, há recurso pertinente a ser ingressado, qual seja, o agravo em execução, e que não fora, até o presente momento manejado pela suplicante.

Neste sentido, também é o entendimento do STJ:

“É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.
Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória
. (STJ – HC 198.934/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012) (grifei).

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 18/12/2023